Tribunal: TJDFT
Processo: 0752961-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos no 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A (por cinco vezes), todos do Código Penal. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto e a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
2. Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Civil.
3. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade e podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito.
4. Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. Eventual atraso na marcha processual se deu em virtude da complexidade das sequências delitivas narradas, somadas às medidas adotadas para a contenção da pandemia do COVID 19. Além do mais, iniciada a audiência de instrução e julgamento, o seu prosseguimento foi agendado em conformidade ao interesse apresentado pelas Defesas.
5. ORDEM DENEGADA.